Tribunal: TCU
Processo: 034.235/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12989/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.235/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erna Neumann (XXX.410.130-XX); Eunice Santos de Souza (XXX.307.545-XX); Gebron Montalverne Basileu Lopes (XXX.728.229-XX); Gilberto Moreira de Souza Galvao (XXX.123.974-XX); Gilza Maria Feitosa Santos Vasconcelos (XXX.874.265-XX); Jeanne Pimentel de Abreu (XXX.450.083-XX); Luiz Carlos da Silva (XXX.779.508-XX); Maria Giclin Stephan (XXX.659.149-XX); Miriam Noronha Mota Gimenez (XXX.081.591-XX); Tania Dias Cardoso (XXX.201.375-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.